Tribunal: CARF
Processo: 19515.000578/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000578/2006-98
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.948 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrentes
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A E SUZANO PAPEL E
CELULOSE (SUCESSORAS DE RILISA FLORESTAL LTDA)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS
OU
INTERLIGADAS.
ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO. LEI No 10.833/2003.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma
expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.
IRRF. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
INAPLICABILIDADE.
O artigo 150, § 1o, da Constituição Federal excepciona o imposto de renda da
aplicação da anterioridade nonagesimal. Neste diapasão, o legislador
complementar previu que a revogação de isenções relativas ao imposto sobre a
renda que não sejam concedidas por prazo certo ou que exijam determinadas
condições (onerosa) possam ser revogadas a qualquer tempo, produzindo seus
efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte.
MULTA DE OFÍCIO. IRRAZOABILIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Desborda da competência dos julgadores administrativos deixar de aplicar
norma legal que prevê imposição de multa de ofício em função de alegações de
violação ao princípio da razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, dar parcial provimento para cancelar as
exigências de multa de ofício e juros exigidos isoladamente relativos aos fatos ocorridos nos
anos-calendário 2002 e 2003.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000578/2006-98
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra o Acórdão no 16-
22.314 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI,
cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO. INCIDÊNCIA DO
IRRF. ATOS NORMATIVOS. OBSERVÂNCIA.
A Instrução Normativa n° 25, de 2001, interpretando o artigo 77 da Lei n° 8.981, de
1995 e o artigo 5° da Lei n° 9.779, de 1999, manteve a determinação contida na IN SRF
n° 123, de 1999, de que, no caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do
imposto na fonte ocorre inclusive quando a operação for realizada entre empresas
controladoras, controladas, coligadas e interligadas. O entendimento da Receita Federal
expresso em atos normativos deve ser observado pelos julgadores da Delegacia de
Julgamento.
FATO GERADOR. DATA DE OCORRÊNCIA. PAGAMENTO OU CRÉDITO.
Na data em que as receitas de juros sobre mútuo foram apropriadas pela mutuante,
beneficiária, considera-se ocorrido o fato gerador do IRRF para a mutuária, fonte
pagadora dos juros.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO. AUTUAÇÃO APÓS A DATA DE
ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DOS
RENDIMENTOS. PENALIDADE CABÍVEL.
A responsabilidade dá fonte pagadora pela retenção do imposto como antecipação do
devido pela pessoa jurídica, beneficiária dos rendimentos, extingue-se na data prevista
para o encerramento do. período de apuração em que o rendimento seria tributado peIa
beneficiária. Na autuação efetuada após as datas de encerramento dos períodos de
apuração, cabe exigir da fonte pagadora apenas a multa de oficio e os juros moratórios
calculados até aquelas datas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
não pagos nos vencimentos são calculados com base na taxa SELIC, por expressa
disposição legal.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo versa sobre o lançamento de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos/creditados pela Rilisa à sua controladora Ripasa S/A
em razão de contratos de mútuo. Os créditos tributários referem-se aos períodos de apuração
entre 03/2002 e 03/2005. Reproduzo trecho do Termo de Verificação no qual a autoridade fiscal
descreve o procedimento e a infração apurada:
O contribuinte acima identificado deixou de efetuar os recolhimentos, bem como,
declarar em DCTFs, os valores devidos a titulo de imposto de renda de fonte, sobre
encargos financeiros cobrados/creditados de sua controladora (RIPASA S A), referente
ao contrato de mútuo (empréstimo) que mantem com a mesma.
O inicio da fiscalização se deu com a lavratura em 08/03/2006 do Termo de Inicio de
Fiscalização, bem como, do Termo de Intimação Fiscal n. 002, no qual, o contribuinte
foi intimado para apresentar no prazo de 10 (dez) dias o demonstrativo mensal dos
encargos financeiros pagos ou creditados sobre o contrato de mutuo com a RIPASA
S/A, no período de março de 2001 a março de 2005 e o seus respectivos darfs de
recolhimento do imposto de renda de fonte devido sobre encargos financeiros, de
acordo com a Lei n. 9.779/99.
Cabe salientar que este procedimento fiscal, foi instaurado em decorrência da
Representação Fiscal em 22/11/2005 por ocasião da auditoria realizada na controladora
RIPASA S A — CNPJ 51.468.791/0001-10.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 002, o contribuinte apresentou carta
datada de 20/03/2006 recepcionada e protocolizada sob o n. 02.304, na qual, demonstra
os encargos financeiros pagos/creditados no período de março de 2001 a março de 2005,
bem como, informa que não dispõe de darfs, tendo em vista, que não efetuou o calculo
do imposto de renda na fonte.
Efetuamos o confronto dos valores informados pela RILISA com os constantes da
escrituração contábeis da RIPASA (relatórios extraídos dos arquivos magnéticos e
anexados a Representação Fiscal) e, os valores devidos estão calculados nas planilhas
anexas ao presente termo (fls. 28/38).
Cumpre destacar, à partida, que o auto de infração em questão era controlado
inicialmente no presente processo. No entanto, após a decisão de primeira instância, que deu
parcial provimento à impugnação, conforme ementa supra, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, em razão de dificuldades operacionais, transferiu integralmente os créditos
tributários controlados nestes autos para o processo no 10865.002041/2009-61. O presente
processo foi juntado àquele feito por apensação. Desta forma, toda a pendenga passou a ser
objeto do processo no 10865.002041/2009-61. No entanto, como as recorrentes juntaram recurso
voluntário nestes autos, a decisão tomada no processo no 10865.002041/2009-61 também deverá
ser aplicada ao presente feito.
Feita essa breve explicação acerca da questão processual, retomo o fio da meada.
A fiscalizada insurgiu-se contra a exigência do IRRF, acrescido de multa e juros,
e impugnou o auto de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

Tendo tomado ciência do auto de infração em 30/03/2006, a contribuinte apresentou,
por meio de procurador (fls. 73 a 92), em 27/04/2006, a impugnação de fls. 54 67, com
as alegações resumidas a seguir:
- entre março de 2002 e dezembro de 2003 vigorou o artigo 77, inciso II, da Lei n°
8.981, de 1995;
- a impugnante, apesar de não ser instituição financeira autorizada pelo Banco Central,
realiza operações de mútuo com suas coligadas que, pela Lei n° 8.981, de 1995, art. 65,
são equiparadas a uma aplicação financeira, sujeitando-se à incidência do imposto de
renda na fonte à alíquota de 20%;
- contudo, o artigo 77, inciso II, da referida Lei, estabelece uma exceção à mencionada
regra geral, determinando expressamente que esse imposto não incide sobre os
rendimentos decorrentes das operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas não-
financeiras controladoras, controladas, coligadas ou interligadas;
- a COSIT, ao analisar o citado artigo 77, expediu o Parecer Normativo n° 2,
entendendo que o IRRF não incide sobre os rendimentos decorrentes das operações de
mútuo realizadas entre tais pessoas jurídicas;
- sobreveio a Lei n° 9.779, de 1999, alterando algumas regras atinentes à tributação dos
rendimentos auferidos em operações ou aplicações financeiras, na forma do seu artigo
5°, e o artigo 6° da Medida Provisória n° 1.855, de 1999, veio estabelecer regras
complementares, principalmente no que se refere à incidência do IRRF sobre
rendimentos auferidos por qualquer beneficiário nas aplicações em fundos de
investimento;
- baseada nessas normas, foi editada a IN SRF n° 123, de 1999, determinando que
seriam tributados, como de aplicações financeiras de renda fixa, os rendimentos
auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer
título, independentemente de ser ou não, a fonte pagadora, instituição autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil;
-o artigo 5° da Lei n° 9.779, de 1999, nada versou sobre as operações de mútuo, e a
Medida Provisória n° 1.855, de 1999, artigo 6°, também nada dispôs sobre operações de
mútuo entre coligadas, não tendo havido revogação do artigo 77, II, da Lei n° 8.981, de
1995,
- não é lícito à administração tributária impor a obrigação de recolher o IRRF em
operações de mútuo entre coligadas, bem como declará-los em DCTF, com base na
legislação mencionada;
- somente quando da edição da Lei n° 10.833, de 2003, art. 94, III, foi revogado o
beneficio (isenção) contido no art. 77, II, da Lei n° 8.981, de 1995, sendo nesse sentido,
inclusive, a jurisprudência pacífica do 1° Conselho de Contribuintes, consoante recentes
decisões, que transcreve;
- a revogação da isenção deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal
contido na alínea `c, do inciso III, do artigo 150 da CF, concluindo-se que a revogação
só passou a gerar efeitos a partir de 03/03/2004;
- também não ocorreu o fato gerador do IRRF, principalmente em relação aos fatos
geradores ocorridos após 30/03/2004, pois não basta o mero crédito contábil em conta
de juros e encargos sobre empréstimo, como fez entender o sr. AFRF;
- o crédito contábil não extingue a obrigação da pessoa jurídica para com o sócio e não
lhe confere disponibilidade econômica dos juros, mas só o efetivo pagamento ou o
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

crédito financeiro faz nascer a obrigação de pagar o IRRF; transcreve acórdãos do
Conselho de Contribuintes nesse sentido;
- os valores devidos não podem ser atualizados pela taxa SELIC em face de sua
manifesta ilegalidade;
- a taxa SELIC tem caráter remuneratório e, por não ter sido instituída especialmente
para incidir sobre débitos tributários, seu mecanismo de apuração não é previsto em lei,
mas em ato do Banco Central, colidindo com o artigo 161, § 1% do CTN, na parte em
que diz que somente a lei poderia instituir índice diverso daquele previsto nesse
dispositivo,
- a utilização da taxa SELIC como juros de mora representa, também, violação ao artigo
150, I, da CF, que consagra o princípio da legalidade estrita no âmbito tributário.
Conforme consignado no início deste relatório, a DRJ/SPOI julgou a impugnação
parcialmente procedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso afastou a exigência
do imposto e manteve apenas a exigência da multa isolada e dos juros calculados até o
encerramento de cada período de apuração. Cito suas palavras:
Os fatos geradores do imposto ocorreram entre março/2002 e março/2005, e o auto de
infração foi lavrado após o encerramento dos períodos de apuração, anuais, da
controladora (fls. 128 a 131), e assim sendo, seriam exigíveis da pessoa jurídica
responsável pela retenção, não efetuada, apenas a multa de ofício e os juros moratórios,
conforme item 16 do Parecer Normativo COSIT n° 1, de 2002, acima transcrito.
[...]

Em 29/07/2009, Votorantim Celulose e Papel S/A e Suzano Papel e Celulose S/A
peticionaram no processo dando notícia da sucessão da Rilisa Florestal Ltda. Na sequência, as
sucessoras interpuseram recurso voluntário contra a decisão de primeira instância.
É oportuno mencionar que o mesmo recurso voluntário foi juntado ao processo no
10865.002041/2009-61, que também foi indicado para julgamento na presente sessão.
Na peça recursal, as sucessoras apresentaram as alegações abaixo resumidas:
- A isenção do IRRF sobre rendimentos de mútuo entre controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas válida até 30 de março de 2004, quando passa a
produzir efeitos a Lei n ° 10.833/2003 - Inexigibilidade da multa de oficio e dos juros: neste
tópico, as recorrentes alegaram que, durante a vigência do artigo 77, II, da Lei no 8.981/1995, os
rendimentos de juros decorrentes de mútuos entre controladora e controlada seriam isentos de
IRRF. Tal situação não teria sido alterada pela edição da Lei no 9.779/99. Finalmente, a isenção
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

teria sido revogada expressamente com a edição da Lei no 10.833/2003. Trago à colação excerto
da peça recursal:
20. Diante destes fatos, existem diversos precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a respeito da revogação da isenção prevista no art. 77, inciso II, da Lei
n° 8.981/95 somente pelo art. 94, inciso III, da Lei n° 10.833/2003, o que afastaria o
IRRF sobre todos os rendimentos de mútuos celebrados entre pessoas jurídicas
não financeiras pagos até 30 de março de 2004, em razão da observância do princípio
da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, inciso III, alínea `c', da Constituição
Federal. Veja-se:
[...]
21. Considerando-se que é necessária a observância do prazo da anterioridade
nonagesimal previsto no art. 150, inciso III, alínea `c', da Constituição Federal, somente
os rendimentos pagos a partir de 30 de março de 2004 é que seriam suscetíveis de
retenção do Imposto de Renda pela fonte pagadora.
22. Logo, se inexistia a obrigação legal de efetuar a retenção do Imposto de Renda pela
fonte pagadora, não há que se falar em aplicabilidade da multa isolada pela ausência de
retenção, prevista no art. 9 0 da Medida Provisória n ° 16/2001, convertida na Lei n °
10.426/2002. (grifos do original)
- A ausência de prejuízo para o Erário Público e a abusividade da multa
aplicada: no caso, a aplicação da multa de 75% seria irrazoável em razão da correta tributação
dos rendimentos pela beneficiária. Cito suas palavras:
31. Uma vez que houve a entrega da declaração de ajuste • anual pela beneficiária dos
rendimentos pagos pela Recorrente, inexistiu qualquer prejuízo para o Erário, em razão
do integral recolhimento do tributo, o que foi confirmado pela decisão da Delegacia
Regional de Julgamento no presente caso.
32. Logo, a exigência de multa em casos como o presente, em que não há prejuízo para
o Fisco perde fundamento de razoabilidade, devendo ser afastada.
Ao final, as recorrentes pediram a reforma da decisão a quo e a improcedência do
auto de infração.
Era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
O recurso de ofício foi interposto em razão da exoneração do lançamento do IRRF
no montante de R$ 1.168.499,93. Este montante não se coaduna mais com o limite mínimo de
R$ 2.500.000,00 para o recurso de ofício estabelecido pela Portaria MF no 63/2017.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

Desta forma, não conheço do recurso de ofício.
Mérito.
Conforme visto no relatório supra, trata-se de lançamento de ofício de IRRF sobre
rendimentos pagos/creditados pela Fiscalizada à sua controladora no período de 03/2002 a
03/2005.
A autoridade julgadora de piso, ao apreciar a impugnação, exonerou o IRRF e
manteve as multas e os juros exigidos isoladamente.
Delineada a questão, passo à apreciação das alegações das recorrentes.
A isenção do IRRF sobre rendimentos de mútuo entre controladoras, controladas,
coligadas ou interligadas válida até 30 de março de 2004, quando passa a produzir efeitos a Lei n
° 10.833/2003 - Inexigibilidade da multa de oficio e dos juros.
Neste tópico, conforme relatado, as recorrentes alegaram, em apertada síntese,
que, durante a vigência do artigo 77, II, da Lei no 8.981/1995, os rendimentos de juros
decorrentes de mútuos entre controladora e controlada seriam isentos de IRRF. Tal situação não
teria sido alterada pela edição da Lei no 9.779/99. Finalmente, a isenção teria sido revogada
expressamente com a edição da Lei no 10.833/2003.
Penso ter parcial razão a contribuinte.
A matéria, embora tenha sido tormentosa, tem posição sólida na jurisprudência do
CARF no sentido de acolher a alegação de que a isenção veiculada pelo artigo 77, II, da Lei no
8.981/1995 somente foi revogada com o advento da Lei no 10.833/2003. Neste diapasão, trago
precedentes desta Turma e da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS CONTROLADORAS,
CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS NÃO FINANCEIRAS. IRRF
MULTA ISOLADA E IRRF JUROS ISOLADOS. LANÇAMENTO PROCEDENTE
EM PARTE.
A Lei Complementar no 95/98 é fundamento de validade formal das demais normas
jurídicas e como tal exige que a cláusula de revogação das leis expressamente
disponham sobre os dispositivos incompatíveis com a nova regulamentação da matéria.
A Lei n° 9.779, de 1999 (art. 5o), não revogou o art. 77, inciso II, da Lei n° 8.981, de
1995, pois inadmissível a revogação tácita.
A isenção do imposto sobre a renda de pessoa jurídica, incidente sobre as operações de
mútuo entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas não-
financeiras, vigorou até o advento da Lei no 10.833/2003, que por seu art. 94, III,
revogou expressamente o art. 77, II, da Lei no 8.981/95.
É incabível o lançamento fiscal apenas quanto aos fatos geradores dos anos calendário
2001, 2002 e 2003 (matéria recorrida), pois nesses períodos de apuração havia ainda a
isenção do imposto sobre a renda pessoa jurídica, incidente sobre a remuneração (juros)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

nas operações de mútuo entre pessoas jurídicas ligadas ou coligadas não-financeiras,
cujo benefício fiscal do art. 77, II, da Lei no 8.981/95, foi revogado pela Lei no
10.833/2003 (art. 94, III).
Quanto aos fatos geradores do ano-calendário 2004 objeto dos autos, lançamento fiscal
em consonância com a legislação de regência, matéria não impugnada, não agitada
desde a primeira instância de julgamento, incontroversa, preclusa, inclusive o respectivo
creditório tributário foi objeto de pagamento pela contribuinte, é procedente a exigência
fiscal desse ano-calendário. (Acórdão CARF no 1401-004.069, de 11/12/2019)
OPERAÇÕES DE MÚTUO. EMPRESAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o, da Lei
no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei
no 10.833, de 2003. (Acórdão CARF no 9202-005.144, de 24/01/2017)
Deste último acórdão, vale trazer à colação e adotar como razão de decidir a lição
contida na fundamentação do voto da eminente relatora conselheira Maria Helena Cotta
Cardozo, que retratou com profundidade a questão jurídica controvertida, bem como a
consolidação do entendimento da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, apenas quanto à primeira matéria não incidência de Imposto de Renda na
Fonte sobre pagamentos de juros decorrentes de mútuos entre empresas ligadas, nos
anos de 2002 e 2003 (revogação da dispensa de retenção, estabelecida no art. 77, inciso
II, da Lei no 8.981, de 1995, tacitamente pela Lei no 9.779, de 1999, ou expressamente
pela Lei no 10.833, de 2003) e passo a examiná-la.
De plano, esclareça-se que se trata de matéria há muito discutida na esfera
administrativa. A esse respeito, traz-se à colação o Acórdão no 10421.186, de
10/11/2005, representativo do entendimento adotado pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
"No mérito, a questão não é nova neste Conselho de Contribuintes, tampouco nesta
Câmara, que sobre ela já se manifestou em recente julgado, conforme será explicitado
na seqüência.
Recapitulando, foi identificada pela fiscalização a existência de contratos de mútuo
(empréstimos), onde constam valores tomados pela contribuinte, de sua controladora
Sul Geradora Participações S/A, a favor da qual foram produzidos rendimentos. Sobre
tais rendimentos, a fiscalização entendeu que deveria ter havido a retenção de Imposto
de Renda na Fonte, de acordo com o disposto no art. 5o da Lei n° 9.779, de 1999, e nos
§§ 1o e 2o, do art. 1o, da Instrução Normativa SRF no 7, de 1999.
A Lei no 8.981, de 1995, ao dispor sobre a tributação de aplicações financeiras, assim
disciplinava:
"Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos rendimentos
ou ganhos líquidos:
I em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade corretora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil; II nas operações de mútuo
realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

exceto se a mutuária for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
(...)"Posteriormente, a Lei no 9.779, de 1999, veio a dispor:
"Art. 5° Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam se à incidência do imposto de renda na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de operações
de swap e outras, nos mercados de derivativos.
Parágrafo único. A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, com redação dada
pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995."
Tal dispositivo levou a Secretaria da Receita Federal à interpretação de que teria havido
a revogação tácita do art. 77 da Lei n° 8.981, de 1995, o que foi explicitado por meio
das Instruções Normativas SRF nos 7, de 1999 (art.1°), e 25, de 2001 (art. 18).
Não obstante, a Lei no 10.833, de 29/12/2003, em seu art. 94, inciso III, veio a revogar
expressamente o inciso II, do art. 77, da Lei no 8.981, de 1995, de sorte que, até esse
momento dezembro de 2003 dito dispositivo legal se encontrava efetivamente em vigor.
Ressalte-se que a revogação expressa, acima tratada, fora apresentada como argumento
de impugnação, sem merecer qualquer menção por parte da decisão recorrida.
Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de manutenção da multa isolada objeto do
Auto de Infração, prevista no art. 9o da Medida Provisória no 16, de 2001, convertida na
Lei no 10.426, de 2002, uma vez que a infração que lhe teria dado causa, na verdade
não ocorreu. Assim, não havendo obrigatoriedade de retenção na fonte nos períodos
em tela fevereiro de 2002 a novembro de 2003 não há que se falar em penalidade pela
falta de retenção."
No Acórdão no 2101001.437, de 20/01/2012, que fundamentou o posicionamento
adotado no acórdão recorrido, entendeu-se que, com a edição do artigo 5o, da Lei no
9.779, de 1999, houve revogação da isenção prevista no artigo 77, inciso II, da Lei n°
8.981, de 1995, razão pela qual incidiria Imposto de Renda na Fonte sobre operações de
mútuo entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas. Tal
entendimento teria sido corroborado pela jurisprudência da Primeira Turma do STJ,
conforme se extrai das ementas abaixo:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NA DECISÃO QUE RECONHECE A EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DA LEI POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 636/STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 126/STJ. REVOGAÇÃO
DO 77, II, DA LEI 8.981/95 PELO ART. 5o, ÚNICO, DA LEI 9.779/99.
1. Não consubstancia fundamento de natureza constitucional, a exigir a interposição de
recurso extraordinário, a afirmação de que instrução normativa extrapolou os limites da
lei que pretendia regulamentar. Trata-se de mero juízo de legalidade, para cuja
formulação é indispensável a investigação da interpretação dada pelo acórdão recorrido
aos dispositivos cotejados, incidindo, portanto, a orientação expressa na Súmula
636/STF, segundo a qual "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao
princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a
interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida". 2. O art. 5o da
Lei 9.779/99, ao dispor que "os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou
operação financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na fonte", excetuando apenas a hipótese do "inciso I do art. 77 da Lei
8.981/95" (único), revogou a disposição do art. 77, II, da Lei 8.981/95.
3. Não há ilegalidade na IN 7/99 da SRF, cujas disposições fundamentam-se nos arts. 5o
da MP 1.788, de 28.12.1998, e 5o da Lei 9.779/99, de igual teor.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide
a Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, vencidos os Srs.
Ministros Relator e Denise Arruda (voto-vista), dar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto-vista do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki. Votaram com o Sr.
Ministro Teori Albino Zavascki (voto-vista) os Srs. Ministros José Delgado e Francisco
Falcão (voto-vista). RECURSO ESPECIAL No 509.963 BA (2003/0007948Brasília, 18
de agosto de 2005. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. OPERAÇÕES DE MÚTUO. EMPRESAS
CONTROLADAS,
CONTROLADORAS,
COLIGADAS
E
INTERLIGADAS.
ISENÇÃO CONCEDIDA PELO ART. 77, II, DA LEI 8.981/95, REVOGADA PELO
ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.779/99. 1.
A Lei 8.981/95, ao tratar da tributação das operações financeiras, estabeleceu em seu
art. 77 algumas hipóteses de isenção de Imposto de Renda. 2. Com o advento da Lei
9.779/99, ficou determinado em seu art. 5o que "os rendimentos auferidos em qualquer
aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte", excetuando-se apenas a hipótese do inciso I
do art. 77 da Lei 8.981/95 (parágrafo único). 3. Desse modo, revogada a isenção
concedida pelo inciso II do art. 77 da Lei 8.981/95, tem se que as operações de mútuo
referidas nesse inciso são operações financeiras sujeitas à incidência do Imposto de
Renda (Precedente: REsp 509.963/BA, 1a Turma, Rel. Mino Luiz Fux, Rel. p/ acórdão
Mino Teori Albino Zavascki, DJ de 3.10.2005). 4.
Recurso especial provido.( Processo:REsp 572792 Relator(a):Ministra DENISE
ARRUDA Julgamento: 22/08/2006 Primeira Turma.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
JURÍDICA. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE MÚTUO FIRMADAS ENTRE
EMPRESAS
COLIGADAS,
CONTROLADAS,
CONTROLADORAS
OU
INTERLIGADAS. REVOGAÇÃO DO ART. 77, II, DA LEI 8.981/95 PELO ART. 5o,
§ÚNICO, DA LEI 9.779/99. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO
CONFIGURADA.
1. As operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, após a revogação da isenção concedida pelo
inciso II do art. 77 da Lei 8.981/95, são consideradas operações financeiras sujeitas à
incidência do Imposto de Renda. (Precedentes do STJ: Resp 572792/RS, DJ
18/09/2006; REsp 522294/RS, DJ 08/03/2004)
2. O art. 5o da Lei 9.779/99, ao dispor que "os rendimentos auferidos em qualquer
aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte", excetuando apenas a hipótese do "inciso I do
art. 77 da Lei 8.981/95" (§ único), revogou a disposição do art. 77, II, da Lei 8.981/95.
3. Não há ilegalidade na IN 7/99 da SRF, cujas disposições fundamentam-se nos arts. 5o
da MP 1.788, de 28.12.1998, e 5o da Lei 9.779/99, de igual teor. (...)(REsp 770876/MG,
julgado em 24/04/2007, Relator Min Luiz Fux –Primeira Turma)
Entretanto, a Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp no 1.050.430/DF,
de relatoria da Ministra Eliana Calmon (DJ de 10/02/2011), revisou o entendimento
anterior. A alteração no entendimento teve como fundamento a necessidade de, nos
termos da Lei Complementar no 95, de 1998, haver expressa indicação, na lei
revogadora, do dispositivo a ser revogado, o que não ocorreu quando da edição da Lei
no 9.779, de 1999. Naquela oportunidade, concluiu-se, também, que o art. 5o, da Lei no
9.779, de 1999, configurou lei nova, de caráter geral, que estabeleceu disposições a par
das já existentes, pelo que não poderia revogar o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

Assim, a isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos oriundos de operações de
mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou
interligadas, subsistiu até o advento da Lei no 10.883, de 2003, que revogou
expressamente, por meio de seu art. 94, III, o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995.
Nesse passo, a Segunda Turma do STJ reconheceu a ilegalidade da IN SRF no 7, de
1999, editada com base no art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, tendo em vista que esse
dispositivo legal não revogou o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995. Confira-se:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA OPERAÇÕES DE
MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS COLIGADAS NÃO-FINANCEIRAS ART.
77, II, DA LEI 8.981/95 REVOGAÇÃO PELO ART. 5o DA LEI 9.779/99 NÃO
OCORRÊNCIA LEI COMPLEMENTAR 95/98 ART. 9o EXIGÊNCIA DE
REVOGAÇÃO EXPRESSA ART. 94, III, DA LEI 10.833/2003.
1. A isenção do imposto sobre a renda pessoa jurídica, incidente sobre as operações de
mútuo entre pessoas jurídicas coligadas e não-financeiras vigorou até o advento da Lei
10.833/2003, que por seu art. 94, III, revogou expressamente o art. 77, II, da Lei
8.981/95.
2. A Lei Complementar 95/98 é fundamento de validade formal das demais normas
jurídicas e como tal exige que a cláusula de revogação das leis expressamente
disponham sobre os dispositivos incompatíveis com a nova regulamentação da matéria.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1.050.430 /DF, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, 02 de setembro de 2010 (Data do Julgamento) DJe 10/02/2011).
Em razão da divergência de entendimento entre a Primeira e a Segunda Turmas do STJ,
a Fazenda Nacional manejou Embargos de Divergência contra o acórdão da Segunda
Turma. Em face desse recurso, a Primeira Seção confirmou o entendimento da Segunda
Turma, qual seja, que a isenção sobre os rendimentos oriundos de operações de mútuo
realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas,
subsistiu até 2003, já que o art. 77, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995, não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa,
pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003. Confira-se a ementa dos Embargos de
Divergência em Agravo no 1.394.556ES:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ. RENDIMENTOS DE
MÚTUO
REALIZADOS
ENTRE
SOCIEDADES
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ART. 77, II DA LEI
8.981/95. ISENÇÃO QUE SUBSISTIU ATÉ O ADVENTO DA LEI 10.833/03.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
SÚMULA
168/STJ.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
REJEITADOS.
1. Recentemente, esta 1a Seção, por ocasião do julgamento do EREsp. 1.050.430/DF,
realizado em 13.03.2013, de relatoria do ilustre Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
firmou o entendimento de que o art. 77, II da Lei 8.981/95 não foi revogado pelo art. 5o
da Lei 9.779/99, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, III da Lei
10.833/03. Assim, é de rigor a aplicação da Súmula 168/STJ, segundo a qual, não
cabem Embargos de Divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado.
2.Embargos de Divergência rejeitados Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer
dos embargos, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Ari
Pargendler, Eliana Calmon, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins e Herman
Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília/DF, 26 de junho de 2013 (Data
do Julgamento). Napoleão Nunes Maia Filho.
Embargos de Divergência em Agravo no 1.394.556 Es (2011/01721480) Relator:
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
Em recente decisão monocrática, proferida em 16/07/2015, o Ministro Herman
Benjamin fez referência à uniformização da jurisprudência da 1a Seção do STJ (Primeira
e Segunda Turmas) reiterando o entendimento acima, no Recurso Especial no 1.536.453
MA (2015/01310155):
"A Primeira Seção do STJ uniformizou entendimento para assentar que "O art. 77,
inciso II, da Lei 8.981/95, que previa isenção do imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas, coligadas
ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o da Lei 9.779/99, mas tão
somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei 10.833/03" (EREsp
1.050.430/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 15/4/2013).
O acórdão recorrido contraria essa orientação, de modo que deve ser reformado."
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, na parte conhecida, acompanhando a jurisprudência do CARF e do STJ,
dou lhe provimento.
Assim, é de se acolher a alegação das recorrentes acerca da revogação da isenção
somente com o advento da Lei no 10.833/2003.
Passo a apreciar a questão da anterioridade nonagesimal, que encontra-se prevista
no artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III - cobrar tributos:
[...]
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
[...]
§ 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153,
I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos
previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo
dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
[...] - grifei
A previsão de anterioridade nonagesimal para a cobrança de tributos, que foi
incluída na Carta Constitucional por meio da Emenda Constitucional no 42/2003, atende a um
dos princípios fundantes do Sistema Tributário Nacional, que é o princípio da segurança jurídica,
no sentido da previsibilidade das relações jurídicas, da não surpresa.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

Este princípio expressa em linguagem jurídica uma questão econômica assaz
importante. Afinal, para qualquer atividade econômica, as despesas com tributos são
extremamente relevantes. Assim, a previsão de um interregno de noventa dias entre a publicação
da lei que aumentou o tributo e o início da sua cobrança visa possibilitar à pessoa que exerce a
atividade econômica um prazo para rever seu planejamento, reorganizar custos e preços, enfim,
adequar-se à nova realidade tributária e ao impacto em sua atividade econômica.
No entanto, o próprio constituinte derivado excluiu o imposto sobre a renda da
hipótese de anterioridade nonagesimal. É o que se depreende do disposto no parágrafo 1o do
dispositivo acima transcrito. Não se aplica a anterioridade nonagesimal ao imposto previsto no
artigo 153, III, da CF/1988:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III - renda e proventos de qualquer natureza;
[...]
No que tange à legislação complementar, a revogação de isenções relativas ao
imposto sobre a renda é regulada pelos artigos 104 e 178 do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a
sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a
renda:
I - que instituem ou majoram tais impostos;
II - que definem novas hipóteses de incidência;
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais
favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.
Veja-se que o legislador complementar determinou que, no caso de revogação de
isenção relativa ao imposto sobre a renda, fosse observado tão somente a anterioridade anual, ou
seja, a exigência entraria em vigor no primeiro dia do exercício seguinte à publicação.
No caso em tela, a isenção veiculada pelo artigo 77, II da Lei no 8.981/1995 não
requeria condições (não era onerosa) e não foi concedida por prazo certo. Portanto, conforme
dicção do artigo 178 do CTN, poderia ser revogada a qualquer tempo, produzindo seus efeitos a
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da revogação. Assim, a incidência do IRRF sobre
os valores pagos ou creditados a título de mútuo entre controladora e controlada, considerando
que a Lei no 10.833/2003 foi publicada em 30/12/2003, entrou em vigor e passou a ser exigível
em 01/01/2004.
Assim, é de se reconhecer que a fiscalizada não tinha o dever jurídico de proceder
à retenção do IRRF sobre os pagamentos a título de remuneração de mútuos até 31/12/2003.
Desta forma, descabem e devem ser canceladas as exigências de multa de ofício e de juros
isolados relativas aos anos calendário 2002 e 2003.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

A ausência de prejuízo para o Erário Público e a abusividade da multa
aplicada.
Neste tópico, as recorrentes aduziram que, no caso, a aplicação da multa de 75%
seria irrazoável em razão da correta tributação dos rendimentos pela beneficiária. Transcrevo
excerto da peça recursal que resume as razões apresentadas:
31. Uma vez que houve a entrega da declaração de ajuste anual pela beneficiária dos
rendimentos pagos pela Recorrente, inexistiu qualquer prejuízo para o Erário, em razão
do integral recolhimento do tributo, o que foi confirmado pela decisão da Delegacia
Regional de Julgamento no presente caso.
32. Logo, a exigência de multa em casos como o presente, em que não há prejuízo para
o Fisco perde fundamento de razoabilidade, devendo ser afastada.
Contudo, a multa de 75% para os casos de falta de retenção do IRRF pela fonte
pagadora decorre de expressa previsão legal, consoante disposição do artigo 9o da Lei no
10.426/2002, com a redação original:
Art.9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (grifei)
Assim, na época dos fatos jurídicos tributários remanescentes (anos-calendário
2004 e 2005), a Lei no 10.426/2002 determinava a aplicação das multas de 75% e 150% previstas
nos incisos I e II do artigo no 44 da Lei no 9.430/1996, na sua forma original:
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...] – grifei.
Ora, escapa da competência das autoridades julgadoras administrativas deixar de
aplicar uma disposição legal em razão de alegações princípiológicas ou de inconstitucionalidade.
É a inteligência da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000578/2006-98

Voto por não conhecer do recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, por
dar parcial provimento para cancelar as exigências de multa de ofício e juros exigidos
isoladamente relativos aos fatos ocorridos nos anos-calendário 2002 e 2003.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital